Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717923-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, AUGUSTO RIMOLI ESTEVES APELADO: AUGUSTO RIMOLI ESTEVES, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA e AUGUSTO RIMOLI ESTEVES contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pela empresa apelante, constituiu o título executivo judicial em favor da autora e dispôs que os juros serão devidos a partir da citação. Em suas razões (ID 64333506), a LS&amp;M ASSESSORIA LTDA sustenta que em qualquer ação utilizada para cobrança de valores representados por cheque, os juros incidem a partir da primeira apresentação. Ao final, requer a reforma da sentença para que os juros incidam a partir da primeira apresentação do cheque. Preparo recolhido (ID 64333508). Sem contrarrazões. Em suas razões (ID 64333511), AUGUSTO RIMOLI ESTEVES sustenta que: 1) alugou veículo da empresa LOCA FÁCIL durante sua estadia em Brasília e utilizou cheque nominal como forma de garantia; 2) ao final da locação, pagou as diárias, mas não exigiu a devolução da garantia (cheque), que ficou em poder da locadora; 3) no cheque, foi aposto endosso por terceira pessoa, diversa do beneficiário ou portador, o que invalida o documento. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do endosso e, em consequência, a improcedência do pedido da autora. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64333513). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do segundo apelante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto ao apelante AUGUSTO RIMOLI ESTEVES, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, os 3 últimos contracheques, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator